Tribunal: TJSP
Processo: 1007424-78.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização securitária – Seguro habitacional – Apólices contratadas no âmbito do SFH – Sentença de improcedência – Insurgência dos segurados – Recurso que não pode ser conhecido – Preliminar de incompetência desta Justiça Estadual para julgamento da causa, suscitada pela seguradora, que comporta acolhimento – Contratos de mútuo firmados pelos segurados nas datas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização securitária – Seguro habitacional – Apólices contratadas no âmbito do SFH – Sentença de improcedência – Insurgência dos segurados – Recurso que não pode ser conhecido – Preliminar de incompetência desta Justiça Estadual para julgamento da causa, suscitada pela seguradora, que comporta acolhimento – Contratos de mútuo firmados pelos segurados nas datas de 17.03.1982, 27.12.1991 e 20.11.1986 - Apólices de seguro habitacional anteriores a 24.06.1998 que necessariamente são públicas, posto que inexistiam apólices privadas àquela época – Evidente interesse da Caixa Econômica Federal na lide, na qualidade de gestora do FCVS – Competência para julgamento da causa que diante disso, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal, deve ser deslocada para a Justiça Federal – Análise da apelação interposta que, nessa medida, fica prejudicada – RECURSO PREJUDICADO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007424-78.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes JOSÉ
VANDERLEI LEMOS, OSMAR JOSÉ ALVES e MARIA VIRGINIA ALEIXO, é
apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADO O RECURSO, COM DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007424-78.2017.8.26.0132 -Voto no 00788C
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1007424-78.2018.8.26.0132
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Catanduva
Magistrado(a): Dr(a). Maria Clara Schimidt de Freitas
Apelantes: José Vanderlei Lemos, Osmar José Alves e Maria Virginia
Aleixo
Apelada: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Voto no 00788C
APELAÇÃO CÍVEL Ação de indenização securitária
Seguro habitacional Apólices contratadas no âmbito
do SFH Sentença de improcedência Insurgência dos
segurados
Recurso que não pode ser conhecido

Preliminar de incompetência desta Justiça Estadual para
julgamento da causa, suscitada pela seguradora, que
comporta acolhimento
Contratos de mútuo firmados
pelos segurados nas datas de 17.03.1982, 27.12.1991 e
20.11.1986 - Apólices de seguro habitacional anteriores a
24.06.1998 que necessariamente são públicas, posto
que inexistiam apólices privadas àquela época

Evidente interesse da Caixa Econômica Federal na lide,
na qualidade de gestora do FCVS Competência para
julgamento da causa que diante disso, nos termos do art.
109, I da Constituição Federal, deve ser deslocada para
a Justiça Federal Análise da apelação interposta que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007424-78.2017.8.26.0132 -Voto no 00788C
3
nessa
medida,
fica
prejudicada

RECURSO
PREJUDICADO, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 392/401,
cujo relatório adoto, que julgou improcedente a “ação ordinária de
responsabilidade obrigacional securitária” (sic.) ajuizada por José
Vanderlei Lemos, Maria Virginia Aleixo e Osmar José Alves contra
Sul América Companhia Nacional de Seguros Gerais S.A., por
entender o d. Juízo que as apólices contratadas não asseguram
cobertura para vícios construtivos.
Insurgem-se os apelantes, autores da ação, aduzindo que é
aplicável à hipótese dos autos o Código de Defesa do Consumidor,
o que demanda seja a interpretação da apólice de seguro realizada
de maneira mais favorável a eles, segurados, posto tratar-se de
contrato de adesão. Afirmam que, nessa medida, o seguro
habitacional contratado se sujeita ao princípio do risco integral, de
modo que a existência de cláusula que discrimina os riscos
cobertos deve ser compreendida como meramente exemplificativa,
e não exaustiva. Ressaltam que o seguro habitacional é contrato de
adesão que lhes foi imposto por força do contrato de mútuo
entabulado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, sem
possibilidade de discussão de cláusulas, o que justifica sejam suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007424-78.2017.8.26.0132 -Voto no 00788C
4
disposições interpretadas de forma mais favorável a eles,
consumidores que são. Defendem que não havendo dúvida quanto
aos danos físicos causados aos seus imóveis, cabe à apelada arcar
com o pagamento da correspondente indenização e, se o caso,
voltar-se contra a construtora ou responsável pelos prejuízos.
Defendem que a r. sentença seria nula, por cerceamento de defesa,
na medida em que a realização de perícia técnica seria
indispensável ao deslinde da causa, pois é o único meio de atestar
a existência e a origem dos defeitos constatados em seus imóveis,
bem como o real risco de desmoronamento. Sustentam que os
danos existentes em seus imóveis estão cobertos pela apólice
contratada (cláusula 3a). Argumentam que o item 3.2, da cláusula
3.1 do Anexo 12 da apólice de seguro, assegura tratamento
diferenciado para os vícios construtivos, certo de que apenas os
vícios constatados em imóveis construídos pelos próprios
mutuários estão excluídos da cobertura, ao passo de que no caso
deles, foram os próprios agentes do Sistema Financeiro da
Habitação que realizaram a construção, o que permitiria dizer que
há cobertura para vícios construtivos. Ressaltam que o subitem
17.13 das “Normas e Rotinas do Seguro Habitacional”, intitulado
“Procedimentos Excepcionais para Vício de Construção” assegura
a cobertura para vícios de construção. Mencionam que a cláusula
4a da apólice, que prevê os riscos excluídos da cobertura, nada diz
acerca de vícios construtivos, o que corroboraria a conclusão de
que essa espécie de dano comporta o pagamento de indenização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007424-78.2017.8.26.0132 -Voto no 00788C
5
sobretudo se considerado que os imóveis podem desmoronar.
Pedem o provimento do apelo, nos termos ora indicados (fls.
405/419).
Recurso tempestivo e dispensado do preparo (fls. 147).
Contrarrazões
às
fls.
484/524,
em
que
suscitadas
preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual para
processamento da causa, diante da necessária integração à lide da
Caixa Econômica Federal, posto que as apólices dos apelantes
estão vinculadas ao FCVS e, por isso, são públicas, e ilegitimidade
passiva, posto que caberia apenas à Caixa Econômica Federal
figurar no polo passivo da demanda.
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, a meu ver, é de se acolher a
preliminar de incompetência desta Justiça Estadual para julgamento
da causa, diante da necessária integração à lide da Caixa
Econômica Federal.
Com efeito, analisando a documentação que instruiu a petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007424-78.2017.8.26.0132 -Voto no 00788C
6
inicial, constata-se que o contrato de mútuo do apelante José
Vanderlei foi firmado em 17.03.1982 (fls. 72), o do apelante Osmar
foi subscrito em 20.11.1986 (fls. 97 e 102) e a cessão de direitos
entabulada pela apelante Maria Virginia se deu em 27.12.1991 (fls.
77), certo de que o contrato do mutuário originário remonta a
19.03.1982 (fls. 78).
Nessa medida, integrando as apólices de seguro habitacional,
acessórias aos contratos de mútuo, o Ramo 66, é evidente o
interesse da Caixa Econômica Federal na lide, o que impõe o
deslocamento da competência para processamento do feito, à
Justiça Federal.
Senão vejamos.
A Lei n.o 4.380/64 possibilitou a criação da apólice de Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, conhecida como
SH/SFH, para garantir os contratos de mútuo imobiliários
patrocinados pelos agentes financeiros vinculados ao Sistema
Financeiro de Habitação. Tal apólice recebia recursos dos
mutuários, mas também aportes do extinto Banco Nacional da
Habitação (BNH) e também do Fundo de Compensação de
Variações Salariais, em razão de seus constantes déficits, o que lhe
assegurou a natureza pública que ostenta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007424-78.2017.8.26.0132 -Voto no 00788C
7
A Medida Provisória 1.671/98 (revogada e reeditada pela
Medida Provisória 1.691/98, reeditada pela Medida Provisória
1.691-2/98, e assim sucessivamente até a Medida Provisória
1.691-6/98,
revogada
e
reeditada
pela
Medida
Provisória
1.762-7/98, reeditada sucessivamente até a Medida Provisória
1.762-13/99, revogada e reeditada pela Medida Provisória
1.876-14/99, com reedições até a Medida Provisória 1.876-19/99,
revogada e reeditada pela Medida Provisória 1.951-20/00, reeditada
até a medida provisória 1.951-33/00, revogada e reeditada pela
Medida Provisória 2.075-34/00, reeditada até a Medida Provisória
2.075-40/01, reeditada sob número 2.197-41/01 com sucessões até
a Medida Provisória 2.197/43/01, revogada pela lei 12.424/11)
passou a permitir a exploração pelas empresas privadas, com seus
recursos, do mercado de seguros imobiliários, em contratos adjetos
a financiamentos concedidos pelas regras do SFH. Desta data em
diante, portanto, duas modalidades de seguro passaram a conviver,
segundo sua natureza. Assim, poderíamos ter contratos de
natureza pública, vinculados a apólice SH/SFH (ramo 66) e
contratos de natureza exclusivamente privada (ramo 68).
A partir da edição da Medida Provisória 478/09 foi extinta a
apólice SH/SFH impossibilitando a partir de então contratos de
seguro adjetos a mútuos imobiliários concedidos sob as normas do
SFH com natureza pública.
Portanto, sendo o contrato de mútuo imobiliário firmado antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007424-78.2017.8.26.0132 -Voto no 00788C
8
de 24 de junho de 1998 sua natureza é necessariamente pública,
pois até esta data não havia possibilidade legal de seguro de outra
espécie.
Nesse diapasão, colaciono o julgado do c. Superior Tribunal
de Justiça, conforme trecho extraído da decisão do e. Presidente da
Seção de Direito Privado:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SFH.
SEGURO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
INTERESSE.
INTERVENÇÃO.
LIMITES
E
CONDIÇÕES.
INCIDENTE
PROCESSO
REPETITIVO. ART. 543-c DO CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do
Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF -
detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples
somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período
compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e nas
hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação
de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a
vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece
de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do
momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu
interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de
apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo
de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007424-78.2017.8.26.0132 -Voto no 00788C
9
da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar
no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem
anulação de nenhum ato anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu
interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não
poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC.”
Essa natureza pública ficou definitivamente evidenciada com
a promulgação do Decreto-lei n.o 2.406/88, com redação dada pela
Lei n.o 7.682/88, que transferiu para o FCVS a atribuição de manter
o equilíbrio da apólice SH/SFH.
“Art. 2o. O Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS será
estruturado por Decreto do Poder Executivo e seus recursos destinam-se a:
I - garantir o equilíbrio do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da
Habitação, permanentemente e a nível nacional; e
II - quitar, junto aos agentes financeiros, os saldos devedores remanescentes
de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do
Sistema Financeiro da Habitação.
Parágrafo único. A execução orçamentária e financeira do Fundo de
Compensação de Variações Salariais - FCVS observará as disposições legais
e regulamentares aplicáveis aos fundos da administração direta.”
Esses contratos de seguro averbados na apólice SH/SFH
hoje são geridos pela Caixa Econômica Federal, pois é de sua
atribuição administrar o FCVS.
Assim sendo, é indiscutível o interesse da Caixa Econômica
Federal neste processo, no qual se discute indenização securitária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007424-78.2017.8.26.0132 -Voto no 00788C
10
de contratos de financiamento imobiliário firmados em 17.03.1982
(fls. 72), 19.08.1982 (fls. 178) e 20.11.1986 (fls. 97 e 102), nos
exatos termos do artigo 1o, inciso I da Lei n.o 12.409/11:
“Art. 1o Fica o Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS
autorizado, na forma disciplinada em ato do Conselho Curador do Fundo de
Compensação de Variações Salariais - CCFCVS, a:
I - assumir os direitos e obrigações do Seguro Habitacional do Sistema
Financeiro da Habitação - SH/SFH, que contava com garantia de equilíbrio
permanente e em âmbito nacional do Fundo em 31 de dezembro de 2009;”
Anote-se, por oportuno, o disposto no artigo 1o-A, com
redação dada pela Lei n.o 13.000/2014:
Art. 1o-A. Compete à Caixa Econômica Federal - CEF representar
judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS.
§ 1o A CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais
que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas
subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS.
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, deve ser considerada a totalidade
das ações com fundamento em idêntica questão de direito que possam
repercutir no FCVS ou em suas subcontas.”
Sendo de rigor, portanto, a integração da Caixa Econômica
Federal ao polo passivo da demanda, é de se determinar a
redistribuição do feito à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da
Constituição Federal, ficando prejudicada a análise da apelação
interposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007424-78.2017.8.26.0132 -Voto no 00788C
11
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU O RECURSO POR
PREJUDICADO, com DETERMINAÇÃO de redistribuição do feito à
Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal.
Rodolfo Pellizari
Relator